Tribunal: TJMT
Processo: 0005628-88.2017.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005628-88.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE VIEIRA DA SILVA - CPF: 205.203.101-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO – PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA - LEI Nº 6.830/80 – DISPENSA – IMPOSSIBILIDADE – BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – NÃO ABRANGÊNCIA DA GARANTIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A garantia do juízo é pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução, a teor do que dispõe o art. 16, §1º, da Lei 6.830/80.

2. O Superior Tribunal de Justiça, mesmo em se tratando de beneficiário da justiça gratuita, asseverou inexistir previsão legal de isenção de garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, prevalecendo o disposto no art. 16, §1º, da LEF sobre o art. 3º, VII, da Lei nº 1.060/50 (correspondente ao atual art. 98, §1º, VIII, do CPC), em atenção ao princípio da especialidade.

3. A ausência de garantia do juízo impede a análise dos embargos à execução fiscal, devendo ser mantida a sentença que julgou extinto o feito, com resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se recurso de apelação cível interposto por José Vieira da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº. 5628-88.2017.811.0002 (código 485975), ajuizada em desfavor do Município de Várzea Grande, julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, com fulcro no art. 487, I, do CPC e, em consequência, deu prosseguimento à lide executiva.

Em suas razões recursais o apelante alega, em suma, que, por ser beneficiário da justiça gratuita, a falta de garantia do juízo não pode ter o condão de cercear o seu direito de defesa e, em última instância, o seu acesso à justiça.

Sustenta que ao demandado em execução fiscal, ou em qualquer outra ação judicial, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 5º do Texto Constitucional.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida (págs.01/07 – id.n.

29521494, págs.01/02-id.n.

29521495).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (págs.01/04-id.n.

29521497, págs.01/03-id.n.

29521498, págs.01/03-id.n.

29521499).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por José Vieira da Silva objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, com fulcro no art. 487, I, do CPC, e, em consequência, deu prosseguimento à lide executiva.

O recurso deve ser desprovido.

Com efeito, emerge dos autos que a Fazenda Pública Municipal
ajuizou, em 20/12/2005
, execução fiscal contra o ora apelante, referente a débito de IPTU inscrito em dívida ativa representado pelas CDAs nº 3.074/2005, 3.075/2005, 3.081/2005 e 3.082/2005, cujo montante perfazia, à época, R$3.915,09 (três mil, novecentos e quinze reais e nove centavos) (págs.01/06 – id.n.

29521482, págs.01/02-id.n.

29521483).

Processado o feito executivo, o apelante opôs embargos à execução fiscal alegando apenas ser proprietário do imóvel de inscrição imobiliária nº. 205.619.0337 e que os débitos a ele relativos já se encontram quitados (págs.01/04-id.n.

29521479, pág.04-id.n. 29521483).

Intimada para manifestar-se, a Fazenda Pública ofertou impugnação e arguiu ausência de garantia da execução e, no mérito, requereu a improcedência dos embargos à execução (págs.01/05-id.n.

29521488, págs.01/05-id.n.

29521489).

Sobreveio, então, a sentença ora recorrida, por meio da qual o Juízo de origem julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, com fulcro no art. 487, I, do CPC e, em consequência, deu prosseguimento à execução (págs.01/02-id.n.

29521493).

Pois bem.

O artigo 16, §1º, da Lei de Execução Fiscal condiciona o processamento dos embargos à prévia garantia do juízo.

Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de julgamento de recurso representativo da controvérsia, firmou entendimento no sentido de que:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
GARANTIA DO JUÍZO
.
NECESSIDADE
. PREVISÃO ESPECÍFICA. LEI 6.830/80. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.

1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a garantia do pleito executivo é condição de processamento dos Embargos à Execução Fiscal nos exatos termos do art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80
.

2. A matéria já foi decidida pela Primeira Seção no rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), quando do julgamento do REsp 1.272.827/PE, relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, fixou-se o entendimento segundo o qual, "
Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736 do CPC, dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais, diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal
.
" 3. Recurso Especial não provido (STJ. REsp 1651509/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 24/04/2017) g.n.

Dessa forma, havendo disposição expressa na Lei de Execução Fiscal exigindo a garantia do juízo como condição de procedibilidade dos embargos opostos à execução fiscal, não se aplica o disposto no artigo 914 do Código de Processo Civil, correspondente ao revogado art. 736 do CPC/73, pois este diploma legal somente tem incidência subsidiariamente, nos precisos termos do artigo 1° da Lei n° 6.830/804.

Por outro lado, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
inexiste previsão legal de isenção da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal,
mesmo em se tratando de beneficiário da justiça gratuita, pois deve
prevalecer, neste caso, o disposto no art. 16, § 1º, da LEF sobre o art. 3º, VII, da Lei nº 1.060/507
(correspondente ao atual art. 98, § 1º, VIII, do CPC), em atenção ao princípio da especialidade:

Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado do Tribunal da Cidadania,
verbis
:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DAS LEIS.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso.

2. Discute-se nos autos a possibilidade de oposição de embargos à execução fiscal sem garantia do juízo pelo beneficiário da justiça gratuita.

3
. Nos termos da jurisprudência do STJ, a garantia do pleito executivo fiscal é condição de procedibilidade dos embargos de devedor nos exatos termos do art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80.

4
. O 3º, inciso VII, da Lei n. 1.060/50 não afasta a aplicação do art. 16, § 1º, da LEF, pois o referido dispositivo é cláusula genérica, abstrata e visa à isenção de despesas de natureza processual, não havendo previsão legal de isenção de garantia do juízo para embargar. Ademais, em conformidade com o princípio da especialidade das leis, a Lei de Execuções Fiscais deve prevalecer sobre a Lei n. 1.060/50
. Recurso especial improvido
(REsp 1437078/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 31/03/2014) g.n.

Destarte, não se pode dar guarida à pretensão de processamento dos embargos à execução fiscal sem a prévia garantia do juízo, porquanto contrária à dicção do art. 16, §1º, da LEF.

Assim, o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença que rejeitou os embargos, julgando extinto o feito, com resolução de mérito, são medidas que se impõem.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso para manter incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020